Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-11.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE VALORES DE PENSÃO RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteou o pagamento de diferenças de pensão previdenciária, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu ser parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento de benefícios previdenciários é do IPREV-DF. Caso não acolhido o pedido anterior, requereu que seja fixada a responsabilidade subsidiaria do DF pelo credito da autora, vindo a responder apenas em caso de insuficiência financeira do IPREV-DF.
4. Compete ao Distrito Federal cobrar contribuição previdenciária de seus servidores (CF, art. 149, § 1.o). Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016, 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016, Acórdão n.95555, DJE: 26/07/2016, 6a T. Cível, Acórdão n.936281, DJE: 26/04/2016. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. De outro vértice, a parte recorrente tem razão ao sustentar sua responsabilidade subsidiária. Com efeito, estabelece o § 2.o do art. 4.o da LC n.769/2008 que o Distrito Federal se constitui em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, e cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
7. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.